Tribunal: STF
Processo: ARE 1387103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO E NEGLIGÊNCIA DOS FILHOS PELA MÃE. SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. RISCO PARA OS MENORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que determinou a destituição do poder familiar, porquanto demonstrado que a mãe incorreu em abandono e negligência, expondo os filhos a situação de violência física e psicológica."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para constar que “constatando-se nos autos que todas as decisões proferidas foram embasadas em relatórios sociais e psicológicos, os quais atestaram a correção das medidas tomadas em favor do resguardo dos interesses dos menores, não há falar em nulidade processual por ausência de intervenção da FUNAI, devendo prevalecer a proteção dos direitos dos menores envolvidos, os quais devem sobrepor-se a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, 5º, II, 93, IX, 226, § 8º, 227 e 228 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso dos autos, verifica-se que a genitora ora apelante não possui condições de oferecer desenvolvimento físico, mental e social aos menores (...) e (...), tendo em vista que, durante o período que estiveram sob sua guarda, negligenciou seus cuidados, colocando-os em situação de risco, motivando o acolhimento institucional dos menores.



    As testemunhas, conselheiras tutelares e assistentes sociais que atenderam as diversas ocorrências de denúncias foram uníssonas em afirmar que os menores sofriam violência física e psicológica durante o tempo que conviveram com a genitora ora apelante. Confira-se:



    (...)



    É cediço que a destituição do poder familiar é medida extrema, devendo ser tomada com cautela.



    Contudo, no caso, constata-se que desde o acolhimento dos menores a apelante não procurou estabelecer condições mínimas para criação de seus filhos.



    Outrossim, durante todo esse período, o Poder Público tentou, sem sucesso, de todas as maneiras possíveis, reestruturar as condições familiares.



    Anoto, por oportuno, que não se está considerando a situação financeira da genitora apelante, mas sim todo o conjunto probatório que demonstrou a situação de risco dos menores e a falta de aptidão para o exercício da maternidade responsável pela genitora, de modo que a decretação da perda do poder familiar é medida que se impõe."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente